Tribunal: TJES
Processo: 5000729-98.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-98.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de descontos mensais em benefício previdenciário a título de contribuição sindical.
2.. A parte autora alega não ter autorizado a filiação ao sindicato e requer a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.
3. Sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a cobrança indevida enseja a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ré, fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). Não comprovou a contratação válida nem a manifestação de vontade da parte autora.
6. Links externos e arquivos não inseridos regularmente no sistema processual não constituem meio idôneo de prova, conforme jurisprudência do TJES.A prova que opta por esta via, assume o risco da prova.
7. Ausente prova da contratação, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados (CDC, art. 42, p.u.).
8. O desconto sobre verba alimentar caracteriza dano moral, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum fixado em R$3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da anuência do consumidor à filiação sindical torna indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário. 2. A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores e caracteriza dano moral indenizável quando incide sobre verba alimentar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000729-98.2024.8.08.0066

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

RECORRIDA: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de descontos mensais em benefício previdenciário a título de contribuição sindical.
2.. A parte autora alega não ter autorizado a filiação ao sindicato e requer a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.
3. Sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a cobrança indevida enseja a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ré, fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). Não comprovou a contratação válida nem a manifestação de vontade da parte autora.
6. Links externos e arquivos não inseridos regularmente no sistema processual não constituem meio idôneo de prova, conforme jurisprudência do TJES.A prova que opta por esta via, assume o risco da prova.
7. Ausente prova da contratação, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados (CDC, art. 42, p.u.).
8. O desconto sobre verba alimentar caracteriza dano moral, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum fixado em R$3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da anuência do consumidor à filiação sindical torna indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário. 2. A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores e caracteriza dano moral indenizável quando incide sobre verba alimentar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
em face de
SINDINAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
. Na inicial, a autora pleiteia: (i) a restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício; (ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a autora, em síntese, que, ao observar descontos em sua aposentadoria, procurou o INSS e foi informada de que se tratava de “Contribuição SINDNAP FS". Após o ocorrido, entrou em contato com o Sindicato para obter informações e requerer o cancelamento. Informa que, até o ajuizamento da ação, foram realizados 36 descontos em seu benefício, com início em setembro de 2021, totalizando R$2.035,28.

Em contestação (ID 13618977), o requerido arguiu, preliminarmente: a) incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de perícia grafotécnica; b) impugnação à procuração, por suposta advocacia predatória; c) ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou possuir documentação idônea para comprovar a regular filiação da autora ao Sindicato, o que tornaria legítima a cobrança.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13620144), que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13620145), reiterando a tese que inexiste prova da filiação a justificar os descontos no benefício. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 13620148.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado, pois preenche seus requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

No mérito,
assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia possui natureza consumerista. O réu, enquanto fornecedor, responde objetivamente por falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Para afastar sua responsabilidade, deveria comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.

Pelos documentos juntados (ID 13618977), constata-se a ausência de assinatura válida da autora ou de qualquer outro elemento que comprove sua manifestação expressa de vontade. A
selfie
apresentada, por si só, não é suficiente para validar a contratação.

Ademais, o link indicado como prova no ID 13618977 – pág. 13, como sendo um suposto áudio do contrato, não comprova a regularidade da filiação, pois o arquivo se encontra vazio ao ser acessado. Veja o print abaixo:

É de se destacar que o sistema PJe permite a inserção de arquivos de mídia (áudio e vídeo), bastando que a parte interessada os anexe diretamente aos autos, ainda que de forma fracionada. A opção de apresentar provas por meio de links externos, que podem ser alterados ou se tornar indisponíveis, é inadequada e insegura.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

2. No presente caso, os documentos que instruem o writ estão armazenados em “Google Drive”, por meio de link alimentado e controlado exclusivamente pela defesa. A forma eleita para instrução do habeas corpus, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos. Destarte, ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento para viabilizar a inclusão das provas desejadas. (TJES. HABEAS CORPUS CRIMINAL. Processo n. 5010388-72.2023.8.08.0000. Relator: Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Data: 11/Oct/2023 – grifo nosso)

Nos autos do Agravo de Instrumento n. 5006521-42.2021.8.08.0000, o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, se manifestou precisa e didaticamente sobre o assunto:

A disponibilização de link de acesso em nuvem de armazenamento não tem o mesmo condão, mormente porque tais documentos não se encontram nos autos, de modo que não se pode garantir a integridade e confiabilidade de tais documentos para futuros acessos, seja da parte contrária, seja de eventual julgador que vai compor o quorum de julgamento, seja deste próprio Relator quando necessitar analisar novamente tais documentos.

Saliento que o TJES disponibiliza uma apostila para os usuários externos e nela consta que a parte pode juntar aos autos do PJe em cada acionamento de adição 40 (quarenta arquivos) em formato pdf de até 3MB, não existindo limite de acionamentos de adição.

Desse modo, bastava que a parte recorrente formatasse os arquivos que precisava colacionar aos autos, adequando-os ao tamanho exigido pelo PJe e adicionasse tantos arquivos quantos fossem necessários para o cumprimento da determinação exarada pelo Relator. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo n. 5006521-42.2021.8.08.0000. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Câmaras Cíveis Reunidas. Data: Data: 13/Oct/2022 – grifo nosso)

Portanto, se o réu optou por disponibilizar a prova via link, e não no próprio sistema, assumiu o risco de sua indisponibilidade. Não sendo possível acessar a suposta prova, inexistem nos autos elementos que comprovem a filiação da autora e legitimem os descontos.

Configurado, pois, o dever de indenizar a recorrente.

Quanto aos danos materiais, a devolução dos valores deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois não há prova da autorização para os descontos, o que evidencia má-fé na cobrança.

No tocante ao dano moral, a violação aos direitos da personalidade da consumidora está caracterizada, uma vez que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, afetando seu orçamento e gerando angústia que excede o mero aborrecimento.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra adequado ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b)
CONDENAR
o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora a título de “Contribuição SINDNAP-FS”;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)